Tribunal: TJMT
Processo: 0039565-74.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGANTE: EVANIR DE JESUS ARAÚJO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo, opostos por Evanir de Jesus Araújo, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0039565-74.2014.811.0041, (Id. 40203983), com a finalidade de sanar vício apontado na decisão monocrática embargada.
Aduz, em síntese, que a decisão embargada, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, contém vícios.
Diz que conforme trechos do laudo pericial, a instrução processual demonstrou que a situação foi agravada pela atividade laborativa.
Dessa forma, requer seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar o vício apontado reconhecendo a competência absoluta da Justiça Estadual para julgar e processar o recurso de apelação.
Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão lançada por meio do Id. 41126494.
É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Pois bem. Os presentes embargos visam reformar a decisão monocrática (Id. 40203983), em que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
A decisão monocrática embargada, como ressaltado, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar os vícios existente na decisão, em que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
O presente recurso visa reparar decisão monocrática, proferida por esta Relatora, em que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa, e, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, restando assim fundamentada:
[...]
Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial por meio do (Id. 7281175), observo que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF, Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 15 do STJ, Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal. Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; É certo que o § 3o do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, o que não é o caso dos autos (Capital). Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei] APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). [Destaquei] AGRAVO DE INSTRUMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE - TRABALHADOR RURAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO - ARTIGO 113 DO CPC - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, § 3o, DA CF - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA APRECIAR O RECURSO - INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 109 DA CF - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção nos termos do artigo 113 do CPC. (...). (TJMT, 3a Câmara Cível, RAI n° 78869/2009, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 21-07-2010). [Destaquei] Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91. Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social; II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I. 1o Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho. [Destaquei] Dessa forma, cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, §1o, do CPC/2015. Com essas considerações, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição Federal) declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se.
[...]
A Embargante alega que, a decisão embargada, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa, contém vícios.
Alega que, conforme laudo pericial, a instrução processual demonstrou que a situação foi agravada pela atividade laborativa.
Em que pese às alegações da Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, da decisão embargada constou que:
[...]
1 - Existe nexo causal entre as lesões as advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor?
Resposta: NÃO
2 - Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro e posteriormente operador e triagem e transbordo desempenhado por vários anos (no qual precisava carregar caixas pesadas de correspondência mochilas com cerca de 8 kg, bem como realizar movimento repetitivos e pesados durante a jornada de trabalho), pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta nos membros superiores (ombros) e em sua coluna cervical?
Resposta: NÃO.
[...]
Ademais, constou na decisão embargada, que o benefício concedido à Autora pelo Instituto Nacional do Seguro Social, foi o Auxílio Doença Previdenciário – Espécie 31, e não o Auxílio Doença Acidentário – Espécie 91.
Além de assinalar que; dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial, tem-se que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF:
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 15 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Logo, contrariando os argumentos da embargante, a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”
A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). [Destaquei]
Portanto, cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação.
Desse modo, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, a reanálise do recurso, já que o vício alegado, foi devidamente apreciado pela decisão embargada.
Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 6 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora